Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SERVIÇO ESSENCIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO No 708. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SEM PREVISÃO NA LOA. TEMA 864. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA. DESCONTO DOS DIAS NÃO-TRABALHOS. TEMA 531. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do MI 708/STF, é assegurado a todos os servidores públicos civis o direito à greve, permitindo-se restrições quanto ao seu exercício, de acordo com a essencialidade da atividade exercida. A regulamentação a ser observada, até que sobrevenha legislação específica, é a Lei no 7.783/89, cujo rol de serviços essenciais deve ser considerado exemplificativo.
2. A assistência aos desamparados é um dos direitos sociais garantidos pelo artigo 6o da Constituição Federal. Assim, o serviço público de assistência social deve ser considerado essencial, ainda mais considerando-se as crescentes dificuldades econômicas e sociais que afligem gravemente a população mais carente.
3. O STF estabeleceu, no Tema 531, que a suspensão do contrato de trabalho ocasionada pelo exercício ilegal do direito de greve obriga a Administração Pública a descontar os dias não-trabalhados.
4. O Tema 864, recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, demonstra a legitimidade da escolha do Distrito Federal, de não aplicar o reajuste previsto na Lei 5.190/2013, por ausência de previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual).
5. Julgou-se improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção.